Tribunal: TJES
Processo: 5012175-80.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012175-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZA BERGAMIM ULIANA
RECORRIDO: PAULA BOULANGER NOIVAS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABÍVEL APENAS PARA SANAR OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO VERIFICADA NA LISTA DE INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

PROCESSO nº 5012175-80.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: ELIZA BERGAMIM ULIANA

EMBARGADA: PAULA BOULANGER NOIVAS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E analisando detidamente os autos, observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, não consta a intimação da parte recorrente ELIZA BERGAMIM ULIANA, por meio de seu procurador Eduardo Bergamim Uliana, na lista da sessão de julgamento, disponibilizada no e-Diário em 22/08/2024, onde consta somente a intimação da parte recorrida:

VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA 12506 - ES - Recorrido PAULA BOULANGER NOIVAS LTDA 5012175-80.2022.8.08.0030 Dr. Samuel Miranda Gonçalves

Em 07/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado sem que houvesse intimação regular das partes, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5°, LIV, da Constituição Federal).

Impõe-se, portanto, o acolhimento do reclamo.
Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
Verificada a omissão apontada, assiste razão ao embargante, motivo pelo qual deve ser corrigida a omissão existente
. Recurso conhecido e provido.(TJES; Apelação Cível 5000343-98.2022.8.08.0014; Relator (a): Debora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14/Jun/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os embargos
, a fim de anular todos os atos processuais praticados após a certidão ID 10862152.

Intimem-se as partes para ciência do acórdão, concedendo-lhes a reabertura de novo prazo.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)